Tribunal: TJMT
Processo: 1012968-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012968-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVANTE), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AVAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito proposto pelo Banco do Brasil S.A., no âmbito da recuperação judicial de Volme Alves Felix e José Clebion Felix, julgou parcialmente procedente o pedido, mantendo crédito listado no valor de R$ 497.546,85 e incluindo crédito de R$ 1.882.947,62, decorrente de coobrigação por aval em operações de crédito n.o 37624032 e 37624735.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento do recurso que alega, pela primeira vez em sede recursal, a gratuidade do aval prestado como fundamento para afastar a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os agravantes não suscitaram no juízo de origem qualquer alegação quanto à suposta gratuidade do aval, limitando-se a requerer a intimação do Administrador Judicial.

4. A alegação de gratuidade do aval somente foi apresentada em embargos de declaração, configurando inovação recursal, já que os aclaratórios não comportam a formulação de novos pedidos ou argumentos não ventilados anteriormente.

5. A inovação recursal viola o princípio da não supressão de instância e impede o conhecimento da matéria pelas instâncias superiores, pois não foi oportunamente submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de primeiro grau.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme em vedar a apreciação de teses novas não arguidas na instância originária, salvo matérias de ordem pública, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de fato novo ou tese jurídica não deduzida oportunamente na origem caracteriza inovação recursal, sendo vedado seu conhecimento pelas instâncias superiores por configurar supressão de instância.

2. Os embargos de declaração não se prestam à introdução de novas alegações ou causas de pedir, limitando-se à integração ou correção de vícios da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 5o, I; art. 8o; art. 49, § 6o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1750628/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 15.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 15.12.2020; TJ-MT, Apelação Cível 1040268-12.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOLME ALVES FELIX e JOSÉ CLEBION FELIX, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, exarada nos autos da Impugnação de Crédito no 1011671-74.2024.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A., determinando a manutenção do crédito no valor de R$ 497.546,85, que se pretendia excluir da recuperação judicial, bem como a inclusão, na Classe III da lista de credores, dos créditos decorrentes das operações de crédito no 37624032.

Os devedores alegam, em síntese, a inexistência de comprovação quanto à onerosidade do aval prestado, sustentando tratar-se de obrigação de natureza gratuita. Segundo defendem, nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.101/2005, referida obrigação não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Alegam, ainda, a inexistência de inadimplemento por parte do devedor principal, circunstância que, a seu ver, impediria o vencimento da obrigação garantida.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que não há risco de irreversibilidade da medida. No mérito, pugnam pela exclusão do crédito relativo ao contrato no 37624032 da lista de credores.

Em sede de cognição sumária, o pleito antecipatório foi por mim indeferido (Id. 285083864).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada no Id.

285982370.

Contrarrazões dos agravados no Id. 290012363, alegando, preliminarmente, a inovação recursal, haja vista que a insurgência dos agravantes não fora manejada ao juízo de origem. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 290714852).

Recurso preparado e tempestivo.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de incidente de impugnação de crédito proposto pelo
Banco do Brasil S.A.
,
no bojo do processo de recuperação judicial formulado por
Volme Alves Felix
, na forma do art. 8o da Lei no 11.101/2005, objetivando a modificação da relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial, notadamente acerca dos créditos constituído em seu favor.

Após regular tramitação do feito, com a oitiva dos devedores, do Administrador Judicial e do Ministério Público, o d. Juízo recuperacional julgou parcialmente procedente a insurgência.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] BANCO DO BRASIL S.A ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de VOLME ALVES FELIX e JOSE CLEBION FELIX – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Pretende o requerente, em apertado resumo, que os créditos referentes as operações n.o 116100252, 116679555, 125029455, 892654808, 977459874, 35825, 358251, 31310478, 75017876, 95023936, 143413400, 162367745, 102638508, 103268672, 124299575, 963818936, 974863983, 51409, 76261533, 99544672 e 114805534, que totalizam o valor de R$ 497.546,85, sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial dos requeridos.

Argumenta, em síntese, que, embora listado na classe III – Quirografários, este crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois, não tem vinculação com a atividade rural.

Paralelamente, requereu que seja incluído na lista de credores o crédito originado das operações de crédito n.o 37624032 e 37624735, na classe III, no valor total de R$ 1.882.947,62, relativo à coobrigação por Aval.

Citados, os requeridos discordaram do pedido de exclusão dos créditos; e, quando ao pedido de inclusão da coobrigação por aval, vindicaram a intimação do Administrador Judicial, para se manifestar sobre o ponto.

O Administrador Judicial (Dr. Samuel Dalia) opinou pela parcial procedência dos pedidos, a fim de incluir as operações de crédito n.o 37624032 e 37624735, no valor total de R$ 1.882.947,62, relativo à Coobrigação por Aval; e não acolher o pedido de exclusão dos créditos apontados pelo requerente como não sujeitos ao feito recuperacional.

Por fim, o Ministério Público apresentou parecer pela parcial procedência dos pedidos – para a manutenção do crédito listado (R$ 497.546,85) e inclusão dos créditos não listado (R$ 1.882.947,62).

[...]

Pois bem. Como cediço, o §6o do artigo 49, da Lei 11.101/05, dispõe expressamente que só estarão sujeitos à recuperação os créditos relacionados a atividade rural – e, ainda, que estejam registrados nos documentos contábeis do devedor.

[...]

No caso em voga, o requerente sustenta que o crédito listado a seu favor, na lista de credores do processo de recuperação judicial dos requeridos, não tem relação com a atividade rural desenvolvida pelos mesmos – e, por isso, vindica a exclusão do crédito, afirmando que o mesmo não está sujeito à recuperação judicial.

Contudo, o que se tem do caso concreto é que o diligente Administrador Judicial (Dr. Samuel Dalia), ao analisar os créditos na fase administrativa, foi pontual e firme em atestar a sujeição do crédito do requerente aos efeitos da recuperação judicial.

Atente-se:

“...Inicialmente registre-se que o Credor não subsidiou a divergência com maiores informações acerca da natureza dos créditos descritos, observa-se que a credora quedou-se inerte no que tange ao detalhamento dos créditos submetidos a Recuperação Judicial na fase administrativa.

(...)

Como sabemos o objetivo da lei é proteger a atividade rural e por ser assim excluiu as dívidas de caráter personalíssimo do produtor rural dos efeitos do processo de soerguimento financeiro.

No entanto, o Banco Credor deixou de demonstrar dentro dos critérios do art. 9o da LFRE que tais operações seriam alheias a atividade, ônus que lhe incumbia enquanto Impugnante nos termos do art. 9o, II da LFRE.

(...)

No caso dos autos, existem diversas modalidades de contratos e créditos concedidos, e a instituição sequer menciona o saldo devedor que deseja ver excluído dos efeitos do processo de recuperação judicial, ou demonstra que a operação é para uso pessoal e não empresarial, ônus que lhe é inerente enquanto impugnante, e ficou demonstrado a relação com a atividade rural em benefício da sociedade que integra o grupo econômico da qual participam, conforme demonstrado nos autos...” (Id. 163281813).

Desta forma, resta clarividente que o crédito do requerente deve ser incluído no processo de recuperação judicial dos requeridos.

Em prosseguimento, no que tange à questão do registro do crédito nos livros contábeis, valiosa a transcrição da r. manifestação do Ministério Público, que arremata com precisão o tema:

“... ainda que houvesse constatação nos autos de que o passivo não constou nos livros contábeis, tal conjuntura, por si só, não pode ensejar a classificação como extraconcursal do passivo, sob pena de vilipendiarmos a realidade em homenagem a forma (ausência de registro), o que possibilitaria, inclusive, ao devedor a escolha do que é ou não concursal, eis que, como é trivial, ele possui controle sobre sua própria contabilidade” - Id. 165640970.

Por fim, é preciso pontuar, ainda, que, embora o requerente alegue que o crédito no valor de R$ 497.546,85 não está relacionado à atividade rural dos recuperandos – o mesmo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse sustentar as suas alegações, não demonstrando, por certo, que o crédito liberado em face dos recuperandos não foi utilizado para fomentar a atividade rural.

Tudo isso, sem sombra de dúvidas, leva à improcedência do seu pedido.

Com relação ao pedido de inclusão do crédito derivado das operações n.o 37624032 e 37624735, na classe III, no valor total de R$ 1.882.947,62 – tem-se que não há discordância entre as partes: os requeridos, o Administrador Judicial e o Ministério Público expressaram concordância com o pleito do requerente.

Lado outro, tem-se que o acolhimento do pedido formulado é juridicamente possível - na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é admitido a habilitação de crédito de aval dado pelo recuperando, sendo seguido pelos demais Tribunais Pátrios.

[...]

Na situação em voga, tem-se claro que os créditos objetos do pedido de inclusão são oriundos de aval prestado pelo recuperando José Clebion Felix por garantia fidejussória, configurando obrigação a título oneroso – que deve ser habilitado na recuperação judicial do devedor.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, sem mais delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente impugnação de crédito, para determinar a manutenção do crédito já listado em favor do requerente (R$ 497.546,85), que o mesmo pretendia excluir da recuperação judicial; e, por outro lado, determinar que seja incluído na listagem o crédito no valor de R$ 1.882.947,62, com origem nas operações de crédito n.o 37624032 e 37624735. [...]”

A insurgência recursal versa exclusivamente sobre a inclusão do crédito decorrente da coobrigação por aval
, relativo ao contrato no 37624032, na relação de credores submetidos aos efeitos da recuperação judicial. Os agravantes sustentam, em síntese, que o referido aval teria sido prestado a título gratuito, razão pela qual o crédito não deveria sujeitar-se à recuperação judicial, a teor do disposto no art. 5o, inciso I, da Lei no 11.101/2005.

Pois bem.

Não obstante os argumentos lançados pelos agravantes, da detida análise do feito de origem, entendo que o presente recurso não ostenta os requisitos necessária ao seu conhecimento.
Explico.

Da análise detida dos autos de origem, constata-se que, oportunizados a manifestar-se sobre a impugnação de crédito ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., os agravantes
limitaram-se a pleitear a intimação do Administrador Judicial
, não tendo, em momento algum, deduzido qualquer argumento quanto à suposta extraconcursalidade do crédito, tampouco invocaram a alegada gratuidade do aval prestado.

A ausência de impugnação específica ao pedido de inclusão do crédito levou, inclusive, foi fundamento para que o juízo
a quo,
em sentença, afastasse a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativamente a este ponto, por não visualizar a pretensão resistida.

Assim, apenas após a prolação da sentença, e por meio dos embargos de declaração opostos, os agravantes vieram a levantar, de forma inaugural, a tese ora deduzida neste agravo de instrumento. Todavia, é consabido que os embargos de declaração não se prestam à inovação de argumentos ou à formulação de novas causas de pedir, servindo apenas à integração ou correção de vícios formais da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aliás:

“[...] 1.
Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos
, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção
importe em alterar a conclusão do julgado
. [...]” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1750628 DF 2018/0153259-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

A decisão que julgou os embargos de declaração, por sua natureza integrativa e delimitada, não analisou a tese da gratuidade do aval, exatamente porque esta jamais fora submetida ao juízo de origem em momento oportuno. Assim, não se pode atribuir à decisão integrativa o caráter de julgamento omissivo sobre tese não deduzida anteriormente, sob pena de subversão da lógica recursal e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em verdade, o desacerto do juízo
a quo
está em conhecer dos aclaratórios que, manifestamente, se valeu de argumentação trazida apenas na ocasião do manejo dos embargos de declaração, caracterizando patente inovação recursal e que, por certo, não merecia sequer ser conhecido. Todavia, não foi esse o entendimento do juízo de primeiro grau.

Não obstante, no caso em tela, não há como apreciar, neste âmbito recursal, matéria sequer alegada oportunamente na origem. Aliás, a jurisprudência é firme em vedar a inovação recursal e a consequente supressão de instância, porquanto compete ao juízo de primeiro grau a análise inicial das matérias de defesa e de mérito, resguardando-se às instâncias superiores o controle revisional dos temas efetivamente apreciados.

Nesse sentido:

“[...]1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]”(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Ainda, cito julgado deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM RESSARCIMENTO DE VALORES – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACOLHIMENTO – TESE RECURSAL DE ABATIMENTO DE DÍVIDA DO ALUNO DO MONTANDE DEVIDO POR APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS – INOVAÇÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E APRECIADA NA ORIGEM – RECURSO NÃO CONHECIDO. É vedada a inovação recursal com matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, por isso, constatada a inovação de tese pelo apelante, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040268-12.2019 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

Partindo de tais premissas, é evidente que a insurgência dos agravantes viola a própria lógica do sistema processual pátrio, ferindo gravemente as garantias processuais das partes, veiculando questão inédita, não submetida ao contraditório na origem, configurando manifesta inovação recursal e inadmissível supressão de instância.

Ante o exposto
,
N
ÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto,
acolhendo a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025